Tribunal: STF
Processo: Rcl 43697
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR ENCAMPAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM PROFERIDA EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM QUE SE CONTROVERTE ACERCA DE EVENTUAIS VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.